Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO ALEATÓRIO. LEI N. 14.879/2024. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, a competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado.
2. A Lei no 14.879, de 4.6.2024, acrescentou o § 5o ao artigo 63 do CPC, segundo o qual “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
3. O art. 53, inciso I, do CPC prevê que o foro do último domicílio conjugal ou o domicílio do réu é o competente para processar e julgar a ação de divórcio.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.